Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-37.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702150-37.2020.8.07.0002 RECORRENTE: NELSON SOUZA JESUS, IVANETE DE SOUZA JESUS RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FELIX DE SOUSA, ANA PAULA FELIX DE SOUSA MARTINS, PAULO HENRIQUE FELIX DE SOUSA, SORAYA KELLY FELIX DE SOUSA, MARCELO MALAQUIAS DE SOUZA REIS, DISTRITO FEDERAL, CARLOS ARAUJO MARTINS, DEUSILENE CABRAL DE SOUSA, EDIVALDO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Indefiro o requerimento formulado na petição de ID 79991155, no sentido de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, independentemente de manifestação do DISTRITO FEDERAL, uma vez que o próprio ente federativo requereu seu ingresso no feito (ID 76909698), evitando-se, assim, posteriores questionamentos acerca da quebra do princípio do contraditório. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao DISTRITO FEDERAL. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios DX-5TL